Tribunal: TJBA
Processo: 8037665-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037665-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGADA NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO POR VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO QUE DESCREVE ADEQUADAMENTE OS FATOS E FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO ELIDIDA. MULTA FISCAL FIXADA EM 60% DO VALOR DO TRIBUTO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ENCARGO LEGAL DA CDA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por empresa atacadista em face de cobrança de ICMS decorrente de creditamento indevido referente a mercadorias adquiridas com saídas subsequentes beneficiadas com isenção ou redução do imposto.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o auto de infração que fundamenta a execução fiscal apresenta vício material que justifique sua nulidade, especialmente quanto à fundamentação do creditamento indevido de ICMS e aplicação da multa; e (ii) estabelecer se deve ser excluída a verba honorária da CDA para fins de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

3. A descrição do fato gerador constante no auto de infração, juntamente com seus demonstrativos anexos, atende aos requisitos do art. 142 do CTN, apresentando com suficiente clareza a fundamentação da autuação referente ao creditamento indevido de ICMS, sendo que a documentação foi baseada nas próprias informações contábeis-fiscais do contribuinte.

A CDA goza de presunção de certeza e liquidez que não foi elidida pelo contribuinte, o qual não demonstrou qualquer irregularidade no processo administrativo fiscal que pudesse infirmar a legitimidade da cobrança, tendo sido oportunizada ampla defesa administrativa.

4. A multa fiscal fixada em 60% do valor do tributo devido encontra respaldo legal no art. 42 da Lei Estadual nº 7.014/96 e não possui natureza confiscatória segundo jurisprudência consolidada do STF, que considera abusivas apenas as multas fiscais que excedam o patamar de 100% do valor do tributo devido.

5. Não constitui objeto do título executivo a inclusão de honorários advocatícios nas certidões de dívida ativa, uma vez que não há lastro legal para inserção. Por outro lado, ainda que a lei fizesse referência à possibilidade de o próprio ente tributante lançar na CDA honorários destinados remuneração pelos esforços empreendidos pela Fazenda Pública para cobrar aquilo que deveria lhe ter sido pago espontaneamente, esta providência daria ensejo a bis in idem em casos como o presente, em que a perseguição do crédito tributário se dá na via judicial em que os honorários são arbitrados pelo Juiz na sentença que condenar o vencido, nos termos do art. 85 do CPC. Os honorários advocatícios previstos na CDA, como encargo legal, possuem natureza distinta dos honorários sucumbenciais fixados judicialmente, não havendo que se falar em bis in idem na sua cobrança simultânea, conforme entendimento jurisprudencial do TJ-BA.

6. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8037665-90.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da relatora.